Tribunal: STF
Processo: ARE 1453780
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Sorocaba/SP (eDoc 60) com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 58 - grifei): 



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA INDENIZAÇÃO CONTEMPORÂNEO À DATA DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. ART. 26 DO DECRETO-LEI 3.365/41. 



    1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "o art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 atribui à justa indenização o predicado da contemporaneidade à avaliação judicial, sendo desimportante, em princípio, o laudo elaborado pelo ente expropriante para a aferição desse requisito ou a data da imissão na posse" (STJ, REsp n. 1.736.823/SP, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/8/2018). 



    2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença para fixar como valor da indenização o valor encontrado em avaliação provisória elaborada pelo ente expropriante realizada em 2010 no momento da imissão na posse, apesar da aquiescência do próprio ente expropriante - Município de Sorocaba - com o valor da perícia definitiva. 



    3. Restabelecimento da sentença para fixar o valor da indenização conforme a perícia judicial definitiva nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Agravo interno improvido. 



    Alegando violação à normas contidas no artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, o desacerto do acórdão impugnado no tocante ao valor fixado à título de indenização pela desapropriação do imóvel objeto da causa.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência do STJ à justificativa i. do óbice no enunciado n. 279 da Súmula/STF; e ii. que a análise da matéria depende de interpretação de legislação infraconstitucional (eDoc 64).



    Esse é o sucinto relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Observo que a ementa do julgamento impugnado traduziu com exatidão as razões do Tribunal a quo para restabelecer a sentença, fixando o valor da indenização conforme a perícia judicial definitiva.



    Assim, dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo demandaria interpretação de legislação infraconstitucional, tornando a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, assim como demandaria nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. BEM IMÓVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    (ARE 1.380.445 AgR, ministro Luiz Fux)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL. UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]



    (ARE 1.419.433 AgR, ministra Rosa Weber)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA N. K. R. - AGROPECUARIA COMERCIAL LTDA ME. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que a discussão acerca do quantum devido a título de indenização por desapropriação demanda análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). [...]



    (RE 1.301.074 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente